Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0725899-84.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria (id. 48535068) que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, porque o indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. A agravante (id. 49516184) alega que, diante da divergência de entendimento no âmbito do STJ, este eg. Tribunal deveria adotar a corrente mais justa, a fim de admitir o agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada. Cita precedentes desta Corte admitindo o agravo de instrumento contra decisão versando sobre quebra de sigilo fiscal e bancária. Salienta a urgência e a possiblidade de prejuízo à agravante. Pede a retratação ou a submissão ao Colegiado, para que seja provido o agravo interno, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contrarrazões apresentadas (id. 49908989), pelo não provimento do recurso. Todavia, em consulta aos autos de origem (processo 0701488-XX.XXXX.X.0X.000X), verifico que o juízo originário proferiu decisão em 28/09/2023 (id. 173584970 na origem), declinando da competência em favor de uma das Varas de Família da Comarca de Belo Horizonte – MG. E, ante a ausência de oposição das partes, foi determinada a remessa imediatamente dos autos, o que ocorreu via sistema Malote Digital em 29/09/2023 (id. 173765823 na origem). Diante desse novel contexto, não há utilidade no julgamento deste recurso, inclusive porque falece a esta eg. Turma competência para o pretendido reexame da decisão que, com a remessa dos autos a outro Tribunal de Justiça, saiu da alçada de juiz vinculado ao TJDFT. Ademais, não há interesse recursal, porque a questão versada neste recurso, em tese, até poderá ser reexaminada pelo juízo de família do Tribunal mineiro para onde forem redistribuídos os autos originários. Enfim, não é caso de redistribuição do agravo de instrumento, porque o recurso sequer foi admitido. Ante o exposto, não conheço do agravo interno na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator